Tribunal: STF
Processo: RE 71970
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA E RETOMADA.
A SINCERIDADE DO LOCADOR, PARA EXERCÍCIO DA RETOMADA, E PRESUMIDA.
PODE SER ILIDIDA POR PROVA EFETIVA EM CONTRARIO, MAS NÃO POR SIMPLES
CONJETURAS E DUVIDAS SEM CONEXAO COM FATOS CONCRETOS E POSITIVOS.